Tribunal: STM
Processo: 7000134-46.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 209, § 1º, DO CPM. LESÃO GRAVE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. ANIMUS LAEDENDI CARACTERIZADO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do contraditório e do devido processo legal. Destarte, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum apelattum, o qual também limita o conhecimento e análise àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. Preliminar não conhecida. Unanimidade.
In casu, a autoria do crime de lesão corporal grave restou comprovada nos autos por meio dos depoimentos do Ofendido, dos corréus e das diversas testemunhas, que, sob o compromisso de dizer a verdade, em observância ao do art. 352 do CPPM, demonstraram a participação de cada Apelado no crime. No tocante à materialidade, essa restou inconteste a partir do laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos.
Demonstra-se incontroverso nos autos o animus laedendi, que resultou no delito de lesão corporal grave, em local sujeito à Administração Militar, quando os Apelados, conjuntamente com os militares já condenados, impuseram ao Ofendido, que servia na mesma Organização Militar, de forma deliberada e não consentida, "trote" consistente em chutes, tapas e socos, o que acarretou lesões de natureza grave no Ofendido na face e no tórax, e fratura do externo sem desvio, que o incapacitaram para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Apesar do tratamento, após esse prazo, o ofendido ainda alegava sentir dores e incômodos.
Esse tipo de conduta é típica, antijurídica e culpável. Ademais, adequa-se formal e materialmente ao tipo penal previsto no art. 209, § 1º, do CPM. Mais ainda, são evidentes os seus reflexos, diretos e significativos, sobre os pilares das Forças Armadas, incluindo o nível da mácula às regras da caserna, paradigma indissociável dos delitos militares.
Constatada a pertinência do pleito ministerial, bem como verificado nos autos provas da autoria e da materialidade delitivas, deve a sentença absolutória ser reformada por esta Corte.
Apelo provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
11/01/2023 20:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173835372151&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000134-46.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PAULO DAVID DA SILVA MARCELINO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MATHEUS PHILIP DE SOUZA CUSTÓDIO
ADVOGADO: FRANCIS CARTIER DOMINGOS (OAB SP362842)
APELADO: GABRIEL DOS SANTOS FRANCELINO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: CHRISTIAN RIAM VALIM FELIZARDO
ADVOGADO: TEILA MARIA DE SOUZA (OAB SP259917)
APELADO: ADRIAN LUÍS GERVASIO REIS SILVA CARVALHO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, A FIM DE CONDENAR OS
APELADOS SD EX ADRIAN LUÍS GERVASIO REIS SILVA CARVALHO, SD EX
CHRISTIAN RIAM VALIM FELIZARDO, EX-SD EX DOUGLAS AUGUSTO DO
PRADO, SD EX GABRIEL DOS SANTOS FRANCELINO, EX-SD EX MATHEUS
PHILIP DE SOUZA CUSTÓDIO E O SD EX PAULO DAVID DA SILVA
MARCELINO À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO COMO INCURSOS NO
ART. 209, § 1º, DO CPM, A SER EVENTUAL E INICIALMENTE CUMPRIDA EM
REGIME ABERTO, NA CONFORMIDADE DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, CONCEDENDO-SE A ELES O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE E O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA, PELO PRAZO DE PROVA DE 2 (DOIS) ANOS, EXCLUINDO DAS
CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A ALÍNEA "A" DO ART. 626
DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

11/01/2023 20:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173835372151&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d4...
1/23
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000134-46.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PAULO DAVID DA SILVA MARCELINO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MATHEUS PHILIP DE SOUZA CUSTÓDIO
ADVOGADO: FRANCIS CARTIER DOMINGOS (OAB SP362842)
APELADO: GABRIEL DOS SANTOS FRANCELINO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: CHRISTIAN RIAM VALIM FELIZARDO
ADVOGADO: TEILA MARIA DE SOUZA (OAB SP259917)
APELADO: ADRIAN LUÍS GERVASIO REIS SILVA CARVALHO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ART. 209, § 1º, DO CPM. LESÃO
GRAVE.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
PRELIMINAR
DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
NÃO
CONHECIDA.
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E
MATERIAL.
ANIMUS
LAEDENDI
CARACTERIZADO.
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os
princípios do contraditório e do devido processo legal. Destarte, a
matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao
impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do tantum
devolutum quantum apelattum, o qual também limita o conhecimento e
análise àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão.
Preliminar não conhecida. Unanimidade.
In casu, a autoria do crime de lesão corporal grave restou
comprovada nos autos por meio dos depoimentos do Ofendido, dos
corréus e das diversas testemunhas, que, sob o compromisso de dizer a
verdade, em observância ao do art. 352 do CPPM, demonstraram a
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d4...
2/23
participação de cada Apelado no crime. No tocante à materialidade,
essa restou inconteste a partir do laudo de exame de corpo de delito
juntado aos autos.
Demonstra-se incontroverso nos autos o animus laedendi, que resultou
no delito de lesão corporal grave, em local sujeito à Administração
Militar, quando os Apelados, conjuntamente com os militares já
condenados, impuseram ao Ofendido, que servia na mesma
Organização Militar, de forma deliberada e não consentida, "trote"
consistente em chutes, tapas e socos, o que acarretou lesões de
natureza grave no Ofendido na face e no tórax, e fratura do externo
sem desvio, que o incapacitaram para as ocupações habituais por mais
de trinta dias. Apesar do tratamento, após esse prazo, o ofendido ainda
alegava sentir dores e incômodos.
Esse tipo de conduta é típica, antijurídica e culpável. Ademais, adequa-
se formal e materialmente ao tipo penal previsto no art. 209, § 1º, do
CPM. Mais ainda, são evidentes os seus reflexos, diretos e
significativos, sobre os pilares das Forças Armadas, incluindo o nível
da mácula às regras da caserna, paradigma indissociável dos delitos
militares.
Constatada a pertinência do pleito ministerial, bem como verificado
nos autos provas da autoria e da materialidade delitivas, deve a
sentença absolutória ser reformada por esta Corte.
Apelo provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar arguida pela
Defensoria Pública da União, de amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em conhecer e dar provimento
ao recurso ministerial, a fim de condenar os Apelados Sd Ex ADRIAN LUÍS
GERVASIO REIS SILVA CARVALHO, Sd Ex CHRISTIAN RIAM VALIM
FELIZARDO, ex-Sd Ex DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO, Sd Ex GABRIEL
DOS SANTOS FRANCELINO, ex-Sd Ex MATHEUS PHILIP DE SOUZA
CUSTÓDIO e o Sd Ex PAULO DAVID DA SILVA MARCELINO à pena de 1 (um)
ano de reclusão como incursos no art. 209, § 1º, do CPM, a ser eventual e
inicialmente cumprida em regime aberto, na conformidade do artigo 33, § 2º, alínea
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d4...
3/23
"c", do Código Penal Brasileiro, concedendo-se a eles o direito de recorrer em
liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de prova de 2
(dois) anos, excluindo das condições para a concessão do benefício a alínea "a" do
art. 626 do CPPM.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
os Sd Ex ADRIAN LUÍS GERVASIO REIS SILVA CARVALHO, Sd Ex
CHRISTIAN RIAM VALIM FELIZARDO, ex-Sd Ex DOUGLAS AUGUSTO DO
PRADO, Sd Ex GABRIEL DOS SANTOS FRANCELINO, ex-Sd Ex MATHEUS
PHILIP DE SOUZA CUSTÓDIO e o Sd Ex PAULO DAVID DA SILVA
MARCELINO (Evento 1; docs. 3 e 4), tendo como alvo a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 7/12/2021, que os absolveu da
prática do crime previsto no artigo 209, §1º, do Código Penal Militar
1, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM
2 (Evento 1; doc. 1).
Narra a Denúncia que, no dia 11/2/2021, por volta das 16h50, os
Apelados e outros militares já condenados com trânsito em julgado, agindo de
maneira dolosa, causaram lesão corporal grave no Ofendido, o Sd Ex LUIS
GUILHERME KRAMER DE SOUZA, (Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002;
evento 1; doc. 1), in verbis:

"(...) Consta do inquérito policial militar em referência que, no dia 11
de fevereiro de 2021, por volta das 16:50 hs, no alojamento de
soldados do 5º Batalhão de Infantaria Leve, em Lorena/SP, os
denunciados efetuaram um "trote" no soldado Luis Guilherme Kramer
de Souza, que resultou na prática do delito de lesão corporal grave,
tipificado pelo artigo 209, §1º, do Código Penal Militar.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, após participarem da
formatura de término do expediente, os soldados do efetivo variável se
dirigiram para o alojamento, para troca de roupa e liberação do
expediente.
Alguns soldados, notadamente os denunciados Saturno (conforme
depoimentos constantes de fls. 52, 84 e 93), Eleutério (conforme
depoimentos constantes de fls. 52, 57, 64, 68, 72, 84 e 93) e Gervásio
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d4...
4/23
(conforme depoimento de fls. 103), incitaram os demais a participar
de um "pacote" a ser aplicado no soldado Kramer.
Logo em seguida, o denunciado Saturno aproximou-se do soldado
Kramer e anunciou que era a sua vez de receber um "pacote". Ato
contínuo, os denunciados, em conjunto, passaram a agredi-lo, com
empurrões, socos e chutes. O soldado Kramer tentou se defender, mas
foi jogado ao chão, e persistiram os socos e chutes impingidos pelos
denunciados, de forma ainda mais intensa, por cerca de um minuto,
até que, em razão da algazarra produzida e dos sons de pancadaria, o
soldado Maicon Vitoriano Serafini, que desempenhava as funções de
cabo de dia, adentrou ao alojamento, determinou que cessassem as
agressões, e prestou socorro ao soldado Kramer, que queixava-se de
fortes dores no peito e dificuldade para respirar.
Imediatamente, o soldado Serafini comunicou os fatos ao Tenente
Guilherme Figueiredo Consulo, que orientou para que o soldado
Kramer fosse submetido a cuidados médicos, e que os envolvidos
fossem ouvidos.
O soldado Kramer foi inicialmente atendido pela equipe médica da
organização militar, e em seguida conduzido para o Hospital da
Unimed, de ambulância.
No âmbito do IPM, o ofendido Kramer relatou que pelo menos cinco
militares o agrediram, citando nominalmente os soldados Saturno,
Leal, Monteiro, Gervásio e Felizardo. Afirmou que, como procurou
proteger o rosto, não conseguiu identificar vários dos agressores.
Revelou também que, após os fatos, recebeu mensagens por mídias
sociais dos soldados Saturno, Leal, Felizardo e Monteiro, perguntando
sobre seu estado de saúde, sendo que os Soldados Felizardo e
Gervásio alegaram que tinham intenção de participar da agressão,
mas não o fizeram (fls. 18/19).
A testemunha soldado Serafini relatou ter visto o que parecia ser uma
briga, com vários militares por cima de um militar caído no chão, e
que deu ordem para cessarem o tumulto, afastando os militares e
prestando socorro à vítima, a quem foi prestada assistência médica.
Os oficiais passaram a identificar quais militares teriam participado
da agressão. Ele, pessoalmente, identificou o soldado Saturno, em
razão de uma camiseta diferente que usava, indagou a este, que
admitiu sua participação, e indicou outros militares que também
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d4...
5/23
teriam participado das agressões, lembrando-se de menção aos
soldados Philip, Leal, Gervásio e Monteiro, tendo dúvidas a respeito
do soldado Felizardo (fls. 23/25).
A testemunha Tenente Consulo relatou que, assim que soube dos fatos,
cuidou para que fosse prestada assistência médica à vítima, e foi
iniciada uma apuração preliminar, sendo que quatro soldados se
acusaram: Saturno, Eleutério, Prado e Davi Silva, e vários outros
foram mencionados e ouvidos pelo Oficial de Inteligência (fls. 27/29).
O denunciado soldado Saturno admitiu sua participação nos fatos, e
referiu também a participação de Eleutério, Philip, Monteiro, Leal,
Prado, Davi Silva Marcelino e Gervásio (fls. 99 e 170). Sua
participação foi referida pelo ofendido Kramer (fls. 19), pelas
testemunhas soldado Serafini (fls. 23), Tenente Consulo (fls. 27),
soldados Natanael (fls. 49), Ricardo (fls. 52), Nathanael Galvão (fls.
60), ngelo (fls. 64), Portugal (fls. 76), Gleyson (fls. 180), Davi Felipe
(flos.185), Gustavo (fls. 189), e por todos os demais denunciados.
O denunciado soldado Eleutério inicialmente admitiu sua participação
nos fatos (fls. 103), mas posteriormente negou (fls. 168). Referiu a
participação de Saturno e de Gervásio. Sua participação foi referida
pela testemunha Tenente Consulo, soldados Natanael (fls. 49), Ricardo
(fls. 52), Joaquim (fls. 56), Ângelo (fls. 64), Portugal (fls. 76), Gleyson
(fls. 180), Gustavo Gomes (fls. 189), e por todos os demais
denunciados.
O denunciado soldado Prado, ouvido informalmente em investigação
preliminar, confessou seu envolvimento nos fatos, porém, ao ser
ouvido no âmbito do IPM, negou sua participação, referindo a
participação de Saturno, Eleutério, Philip, Leal, Felizardo e Davi
Silva (fls. 111 e 166). Sua participação foi referida pelas testemunhas
tenente Consulo e soldados Ricardo (fls. 52), Joaquim (fls. 56) e pelos
denunciados Felizardo, Philip, Monteiro, Leal e Saturno.
O denunciado David Silva inicialmente admitiu sua participação (fls.
111), negando-a posteriormente (fls. 145). Referiu a participação de
Saturno, Leal, Francelino e outros que não identificou. Sua
participação foi referida pelas testemunhas tenente Consulo (fls. 27),
soldado Ricardo (fls. 52), Portugal (fls. 76) e pelos denunciados
Felizardo, Philip, Monteiro, Leal, Saturno, Prado e Francelino.
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d4...
6/23
O denunciado Leal inicialmente negou sua participação (fls. 92),
posteriormente admitindo-a (fls. 162). Referiu a participação de
Saturno, Eleutério, Davi Silva, Prado, Felizardo, e outros que não
identificou. Sua participação foi referida pelo ofendido Kramer (fls.
19), testemunhas soldado Serafini (fls. 23), Tenente Consulo (fls. 27),
soldados Natanael (fls. 52), Ricardo (fls. 52), Nathanael Galvão (fls.
60), Portugal (fls. 76), Gleyson (fls. 180), Davi Felipe (fls. 185),
Gustavo (fls. 189) e pelos denunciados Felizardo, Philip, Monteiro,
Saturno, Davi Silva e Prado.
O denunciado Monteiro negou sua participação (fls. 88 e 159), e
referiu a participação de Saturno, Eleutério, Leal, Prado e Davi Silva.
Sua participação foi referida pelo ofendido Kramer (fls. 19), pelas
testemunhas soldado Serafini (fls. 23), tenente Consulo (fls. 27),
soldados Natanael (fls. 49), Ricardo (fls. 52), Joaquim (fls. 56),
Nathanael Galvão (fls. 60), Portugal (fls. 76) e pelos denunciados
Felizardo, Philip e Saturno.
O denunciado Philip negou sua participação (fls. 84 e 164), e referiu a
participação de Saturno, Eleutério, Leal, Monteiro, Gervásio, Prado e
Davi Silva. Sua participação foi referida pelas testemunhas soldado
Serafini (fls. 23), tenente Consulo (fls. 27), soldados Natanael (fls. 49),
Ricardo (fls. 52), Portugal (fls. 76), Gleyson (fls. 180), Davi Felipe
(fls.185) e pelos denunciados Felizardo, Saturno, Prado e Francelino.
O denunciado Gervásio negou sua participação (fls. 96 e 138), e
referiu a participação de Saturno e Eleutério e outros que não
identificou. Sua participação foi referida pelo ofendido Kramer (fls.
19), testemunha soldado Serafini (fls. 23), tenente Cosulo (fls. 27),
soldado Ricardo (fls. 52) e pelos denunciados Felizardo, Philip e
Saturno.
O denunciado Felizardo negou sua participação (fls. 84 e 164), e
referiu a participação de Saturno, Eleutério, Leal, Monteiro, Philip,
Prado e Davi Silva. Sua participação foi referida pelo ofendido
Kramer (fls. 19), pelas testemunhas soldado Serafini (fls. 23), tenente
Consulo (fls. 27), soldado Ricardo (fls. 52) e pelos acusados Leal e
Prado.
O denunciado Francelino negou sua participação (fls. 141), e referiu a
participação de Saturno, Eleutério, Philip e Davi Silva. Sua
participação foi referida pelas testemunhas Tenente Consulo (fls. 27),
soldados Ricardo (fls. 52), Davi Felipe (fls. 185) e pelo denunciado
Davi Silva.
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d4...
7/23
De acordo com o laudo de exame de corpo de delito juntado às fls.
119/123, as agressões supra narradas produziram no ofendido soldado
Kramer lesões corporais na face e tórax, e fratura do externo sem
desvio, que incapacitaram-no para as ocupações habituais por mais
de trinta dias.
As razões de convicção quanto à autoria do delito imputado aos
denunciados repousam no exame de corpo de delito de fls. 119/123,
nos documentos médicos de fls. 195/209, e nos depoimentos constantes
dos autos, notadamente os supra referidos.
Com as condutas supradescritas, os denunciados, agindo livre e
conscientemente, incorreram na prática do crime de lesão corporal
grave (...)."

Em 14/4/2021, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000116-
96.2021.7.02.0002; evento 1; doc. 2).
Os Acusados foram regularmente citados (Processo nº 7000116-
96.2021.7.02.0002; eventos 32 a 41).
Em 21/7/2021, o Ofendido Sd Ex LUÍS GUILHERME KRAMER DE
SOUZA foi ouvido (Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002; evento 225). Na
mesma oportunidade, foram inquiridas as Testemunhas do Parquet ex-Sd Ex
MAICON VITORIANO SERAFINI, 2º Ten Ex GUILHERME FIGUEIREDO
CONSULO, Sd Ex PAULO RICARDO DE SIQUEIRA PINTO e Sd Ex RIAN
FELIX PORTUGAL (esta última também arrolada pela Defesa do Apelado
DOUGLAS). Também, nesse mesmo dia, foram ouvidas as testemunhas arroladas
pelas Defesas do Sd Ex ADRIAN GONÇALVES FERREIRA: Sd Ex LUCAS
VINICIUS DA CRUZ DOMINGUES, Sd Ex CARLOS EDUARDO SOARES DA
SILVA e Sd Ex DAVID FELIPE DE MOURA VASCONCELOS (Processo nº
7000116-96.2021.7.02.0002; evento 225).
Na sessão realizada no dia seguinte, em 22/7/2021, foram ouvidas as
testemunhas arroladas pelo Acusado ex-Sd Ex FABRÍCIO: Sd Ex RAFAEL
DAMASCENO MARIANO; e pelo Apelado MATHEUS PHILIP DE SOUZA
CUSTÓDIO: Sd Ex MIGUEL ÂNGELO ROSA AGUIAR PINTO. Ato seguinte, os
Acusados foram qualificados e interrogados, à exceção do Acusado LUCAS
GONÇALVES LEAL VIEIRA, ocasião em que a Defesa requereu que sua ausência
fosse recebida como seu direito ao silêncio (Processo nº
7000116-
96.2021.7.02.0002. evento 247).
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d4...
8/23
Na fase do art. 427 do CPPM
3, o MPM e a Defesa dos Acusados ex-Sd
Ex
CARLOS
EDUARDO
SATURNO
PAIXÃO,
ex-Sd
Ex
FABRÍCIO
ELEUTÉRIO MORAIS e LUCAS GONÇALVES LEAL VIEIRA e dos ora
Apelados ex-Sd Ex DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO, Sd Ex PAULO DAVID
DA SILVA MARCELINO, ex-Sd Ex MATHEUS PHILIP DE SOUZA CUSTÓDIO,
Sd Ex ADRIAN LUÍS GERVASIO REIS SILVA CARVALHO e Sd Ex GABRIEL
DOS SANTOS FRANCELINO nada requereram (Processo nº 7000116-
96.2021.7.02.0002; eventos 315, 325, 326, 327, 329). A Defesa do Apelado
CHRISTIAN RIAN VALIM FELIZARDO e do Acusado ex-Sd Ex PEDRO
HENRIQUE RIBEIRO MONTEIRO deixou transcorrer in albis o prazo, apesar de
regularmente intimada (Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002; evento 330).
O MPM apresentou as suas Alegações Escritas, conforme dispõe o art.
428 do CPPM
4 , pugnando pela condenação de todos os Acusados, conforme os
termos narrados na Denúncia (Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002; evento 276).
As Defesas dos Apelados ofertaram as suas Alegações Escritas,
ocasião em que pugnaram pelas suas absolvições (Processo nº 7000116-
96.2021.7.02.0002; eventos 359, 361/364 e 377/378).
Em sessão de julgamento realizada em 3/12/2021, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade
de votos, julgou parcialmente procedente o pedido da denúncia, para condenar os
Acusados ex-Sd Ex CARLOS EDUARDO SATURNO PAIXÃO, ex-Sd Ex
FABRÍCIO ELEUTÉRIO MORAIS e ex-Sd Ex LUCAS GONÇALVES LEAL
VIEIRA. E, por maioria de votos, os condenou por lesão corporal grave, como
incursos nas sanções do artigo 209, §1º, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um)
ano de reclusão, com o direito de apelar em liberdade, com a fixação do regime
aberto como inicial, para o caso de cumprimento da pena. Concedeu-se, ainda, a
suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) dois anos.
Nessa mesma sessão, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a denúncia, para absolver os ora Apelados DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO,
PAULO DAVID DA SILVA MARCELINO, MATHEUS PHILIP DE SOUZA
CUSTÓDIO, ADRIAN LUÍS GERVASIO REIS SILVA CARVALHO, CHRISTIAN
RIAM VALIM FELIZARDO e GABRIEL DOS SANTOS FRANCELINO, com
fundamento no artigo 439, "e", do Código de Processo Penal Militar.
Em 7/12/2021, a Sentença foi disponibilizada (Processo nº 7000116-
96.2021.7.02.0002; eventos 442).
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d4...
9/23
Conforme consta em Ata, diante da perda de conexão com sua
Defensora, o Conselho Permanente de Justiça decidiu pela separação do processo
em relação ao Acusado ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE RIBEIRO MONTEIRO,
com designação de outra data para seu julgamento (Processo nº 7000116-
96.2021.7.02.0002; eventos 439).
No tocante a este último Acusado ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE
RIBEIRO MONTEIRO, realizou-se audiência de julgamento em 7/2/2022,
oportunidade em que o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos,
julgou procedente a acusação contida na denúncia, para condená-lo como incurso
nas sanções do artigo 209, §1º, do Código Penal Militar, à pena final de 1 (um) ano
de reclusão, com o direito de apelar em liberdade, o regime inicial aberto e com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Processo nº 7000116-
96.2021.7.02.0002; eventos 529).
Regularmente intimados, nenhum dos Acusados apresentou recurso,
tendo a Sentença transitado em julgado para todos eles (Processo nº 7000116-
96.2021.7.02.0002; eventos 478/490 e 546).
Inconformado, o Ministério Público Militar, após regular intimação
eletrônica, interpôs, tempestivamente, esta Apelação, visando à reforma da sentença
no que se refere à absolvição dos Apelados Sd Ex CHRISTIAN RIAM VALIM
FELIZARDO, ex-Sd Ex DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO, Sd Ex GABRIEL
DOS SANTOS FRANCELINO, ex-Sd Ex MATHEUS PHILIP DE SOUZA
CUSTÓDIO e o Sd Ex PAULO DAVID DA SILVA MARCELINO (Processo nº
7000116-96.2021.7.02.0002; evento 473).
Em suas razões recursais, o MPM atuante na 1ª instância requer a
reforma da Sentença proferida pelo CPJ, em relação aos Apelados absolvidos, para
que sejam condenados como incursos nas sanções do artigo 209, §1º, c/c o artigo 53,
caput, ambos do Código Penal Militar. Defende, em síntese, restar devidamente
comprovado, nos autos, que os Apelados impuseram ao Ofendido trote consistente
em chutes, tapas e socos, o que lhe acarretou lesões de natureza grave (Processo nº
7000116-96.2021.7.02.0002; evento 495).
Nas
suas
Contrarrazões,
as
Defesas
dos
Apelados
abordam minunciosamente as Razões apresentadas pelo Parquet. Ao fim, requerem
que o apelo ministerial seja conhecido e desprovido, de modo que reste mantida
íntegra a Sentença absolutória, diante da insuficiência de provas que indiquem, com
juízo de certeza, que os Apelados praticaram lesão corporal contra o Ofendido
(Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002; eventos 510/512).
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d...
10/23
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do Parecer da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES
TAVARES, manifesta-se pelo conhecimento e pelo provimento do apelo ministerial,
de modo que seja reformada a Sentença absolutória, a fim de se condenar todos os
Apelados como incursos no delito de lesão corporal grave, previsto no art. 209, § 1º,
do CPM (Evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
Em 8/11/2022, a DPU formulou pedido, nos interesses dos
Apelados Sd Ex ADRIAN LUÍS GERVASIO REIS SILVA CARVALHO, ex-Sd Ex
DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO, Sd Ex GABRIEL DOS SANTOS
FRANCELINO e Sd Ex PAULO DAVID DA SILVA, de conversão do julgamento
da sessão virtual, designada para início no próximo dia 14 de novembro de 2022,
para sessão na modalidade por videoconferência, em data a ser designada pelo
eminente Ministro-Presidente (Evento 26).
Em 10/11/2022, por intermédio da Decisão alicerçada nos precedentes
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, indeferi o pleito da DPU de conversão
do julgamento designado em ambiente eletrônico para a modalidade por
videoconferência, por ausência de razão plausível que o autorize, e mantive o feito
na pauta da sessão virtual designada para início no dia 14 de novembro de 2022,
com início às 13h30min, e término às 18h do dia 17 de novembro de 2022 (Evento
29).
Nessa mesma Decisão, determinou-se o encaminhamento do feito ao
eminente Ministro-Presidente, para análise do pedido de sustentação oral, nos
termos do art. 6º, inciso XXX, do RISTM (Evento 29).
Em 11/11/2022, o Ministro-Presidente, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, deferiu o pedido de sustentação oral da DPU, na modalidade de
Sessão Virtual, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, observando o disposto nos artigos 8º, 9º e 10 da
Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, c/c os incisos I e II do § 1º do art. 2º do Ato
Normativo nº 414, que regulamenta as sessões de julgamento virtuais nesta Corte
Castrense (Evento 37).
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo e encontram-se satisfeitos todos os requisitos
legais de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d...
11/23
Antes de adentrar ao mérito, faz-se imperioso analisar a preliminar
suscitada pela Defensoria Pública da União nos interesses do ex-Sd Ex GABRIEL
DOS SANTOS FRANCELINO.
DA AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO
Pugna a DPU, nos interesses do ex-Sd Ex GABRIEL DOS SANTOS
FRANCELINO, pelo reconhecimento, nesta Corte, do efeito devolutivo pleno de
toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição (Evento 8).
Pois bem, por várias outras ocasiões esta Corte teve a oportunidade de
apreciar idêntico requerimento formulado pela Defensoria Pública em sede de
preliminar. Naquelas oportunidades, este Tribunal não as conheceu, por entender que
a matéria estava imbricada com a análise do mérito, esclarecendo, ainda, que o
efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do
contraditório e do devido processo legal.
Ainda, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve
circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do tantum
devolutum quantum apelattum, o qual também limita o conhecimento e análise
àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. Eventuais nulidades não
atingidas pelo que dispõe o art. 504 do CPPM e que sejam consideradas matérias de
ordem pública deverão ser conhecidas por este Órgão.
Nesse prisma, confira-se os seguintes julgados:
Apelação nº 144-09.2016.7.07.0007/PE. Relator: Min José Barroso
Filho. Decisão Unânime. Publicação DJE: 26/10/2017; Apelação nº 136-
03.2014.7.07.0007/ PE. Relator: Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos.
Publicação DJE: 06/10/2017; Apelação nº 139-84.2016.7.07.0007/PE. Relator Gen
Ex Marco Antônio de Farias. Decisão Unânime. Publicação DJE: 1º/9/2017.
Portanto, como o Apelante não especificou a matéria a ser impugnada
em preliminar ou que, na sua análise, poderia ser excluída do exame desta Corte
pela possibilidade de preclusão, esta não deve ser conhecida e todos os demais
argumentos devem ser tratados no mérito.
Ante o exposto, não conheço da preliminar.
MÉRITO
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d...
12/23
No mérito, o MPM requer a reforma da Sentença absolutória a fim de
que sejam condenados os Sd Ex ADRIAN LUÍS GERVASIO REIS SILVA
CARVALHO, Sd Ex CHRISTIAN RIAM VALIM FELIZARDO, ex-Sd Ex
DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO, Sd Ex GABRIEL DOS SANTOS
FRANCELINO, ex-Sd Ex MATHEUS PHILIP DE SOUZA CUSTÓDIO e o Sd Ex
PAULO DAVID DA SILVA MARCELINO (Evento 1; docs. 3 e 4), pela prática do
crime previsto no artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar (Evento 1; doc. 1).
Em suas razões recursais, o MPM atuante na 1ª instância requer a
reforma da Sentença proferida pelo CPJ, em relação aos Apelados, para que sejam
condenados como incursos nas sanções do artigo 209, §1º, c/c o artigo 53, caput,
ambos do Código Penal Militar. Defende, em síntese, restar devidamente
comprovado, nos autos, que os Apelados, conjuntamente com os militares já
condenados, impuseram ao Ofendido trote consistente em chutes, tapas e socos, o
que acarretou lesões de natureza grave (Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002;
evento 495).
Merece acolhimento o pleito ministerial, devendo a Sentença ser
integralmente reformada na parte em que absolveu os Apelados, pelas razões a
seguir expostas.
Apenas para recordar, em sessão de julgamento realizada em
3/12/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª
CJM, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente o pedido da
denúncia, para condenar os Acusados ex-Sd Ex CARLOS EDUARDO SATURNO
PAIXÃO, ex-Sd Ex FABRÍCIO ELEUTÉRIO MORAIS e ex-Sd Ex LUCAS
GONÇALVES LEAL VIEIRA. E, por maioria de votos, os condenou por lesão
corporal grave, como incursos nas sanções do artigo 209, §1º, do Código Penal
Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito de apelar em liberdade,
com a fixação do regime aberto como inicial, para o caso de cumprimento da pena.
Concedeu-se, ainda, a suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois)
dois anos.
Regularmente intimados, nenhum dos condenados apresentou recurso,
tendo a Sentença transitado em julgado para todos eles (Processo nº 7000116-
96.2021.7.02.0002; eventos 478/490 e 546).
Nessa mesma sessão de julgamento, realizada em 3/12/2021, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a denúncia, para absolver os ora
Apelados DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO, PAULO DAVID DA SILVA
MARCELINO, MATHEUS PHILIP DE SOUZA CUSTÓDIO, ADRIAN LUÍS
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d...
13/23
GERVASIO REIS SILVA CARVALHO, CHRISTIAN RIAM VALIM FELIZARDO
e GABRIEL DOS SANTOS FRANCELINO, com fundamento no artigo 439, "e",
do Código de Processo Penal Militar.
Assiste razão ao órgão ministerial em seu apelo, pois restou
devidamente comprovado, nos autos, que os Apelados, conjuntamente com os
militares já condenados, impuseram ao Ofendido trote consistente em chutes, tapas e
socos, o que acarretou lesões de natureza grave no Ofendido (Processo nº 7000116-
96.2021.7.02.0002; evento 495).
A conduta perpetrada pelos Apelados é típica, antijurídica, sendo
eles culpáveis. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas nos autos
por meio dos depoimentos do Ofendido e das testemunhas, além do laudo de exame
de corpo de delito juntado às fls. 119/123 (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002;
doc. 2). Nesse laudo, consta que as agressões produziram no ofendido, soldado
Kramer, lesões corporais na face, no tórax e fratura do externo sem desvio, que o
incapacitaram para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
Restou incontroverso o fato de que os Apelados, juntamente com os
militares já condenados, praticaram o delito de lesão corporal grave contra militar
que servia na mesma Organização Militar (alojamento de soldados do 5º Batalhão
de Infantaria Leve, em Lorena/SP), quando, no dia 11/2/2021, efetuaram um "trote"
no Ofendido LUIS GUILHERME KRAMER DE SOUZA, que resultou na prática
do delito de lesão corporal grave, tipificado pelo artigo 209, §1º, do Código Penal
Militar.
De acordo com o que restou apurado, na data dos fatos, após
participarem da formatura de término do expediente, os soldados do efetivo variável
se dirigiram para o alojamento, para troca de roupa e liberação do expediente.
Alguns soldados, notadamente os condenados Saturno (conforme
depoimentos constantes do Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 52,
84 e 93) e Eleutério (conforme depoimentos constantes do Processo nº 7000104-
82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 52, 57, 64, 68, 72, 84 e 93), além do Apelado
Gervásio
(conforme
depoimento
constante
do
Processo
nº
7000104-
82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 103), incitaram os demais a participarem de um
"pacote" a ser aplicado no soldado Kramer.
Logo em seguida, o condenado Saturno aproximou-se do soldado
Kramer e anunciou que era a sua vez de receber um "pacote". Em seguida, os
Acusados, em conjunto, passaram a agredi-lo, com empurrões, socos e chutes. O
soldado Kramer tentou se defender, mas foi jogado ao chão, e persistiram os socos e
chutes impingidos pelos Acusados, de forma ainda mais intensa, por cerca de um
minuto, até que, em razão da algazarra produzida e dos sons de pancadaria, o
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d...
14/23
soldado Maicon Vitoriano Serafini, que desempenhava as funções de cabo de dia,
adentrou ao alojamento, determinou que cessassem as agressões, e prestou socorro
ao soldado Kramer, que se queixava de fortes dores no peito e dificuldade para
respirar.
Imediatamente, o soldado Serafini comunicou os fatos ao Tenente
Guilherme Figueiredo Consulo, que orientou para que o soldado Kramer fosse
submetido a cuidados médicos e que os envolvidos fossem ouvidos.
O soldado Kramer foi inicialmente atendido pela equipe médica da
Organização Militar e, em seguida, conduzido para o Hospital da Unimed, de
ambulância.
Esta dinâmica foi confirmada, em Juízo, pelo militar agredido e pelas
testemunhas ministeriais. No âmbito do IPM, o ofendido Kramer relatou que pelo
menos cinco militares o agrediram, citando nominalmente os soldados Saturno,
Leal, Monteiro, Gervásio e Felizardo. Afirmou que, como procurou proteger o rosto,
não conseguiu identificar vários dos agressores. Revelou também que, após os fatos,
recebeu mensagens por mídias sociais dos soldados Saturno, Leal, Felizardo e
Monteiro, perguntando sobre seu estado de saúde, sendo que os Soldados Felizardo
e Gervásio alegaram que tinham intenção de participar da agressão, mas não o
fizeram (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 18/20).

Nesse conspecto, o agir dos Apelados adequou-se formal e
materialmente ao tipo penal previsto no art. 209, § 1º, do CPM. Mais ainda, são
evidentes os seus reflexos, diretos e significativos, sobre os pilares das Forças
Armadas, incluindo o nível da mácula às regras da caserna, paradigma indissociável
dos delitos militares.
Demonstra-se inequívoco o animus laedendi dos Apelados, os quais de
maneira livre e deliberada desferiram socos, pontapés e chutes no Ofendido, vindo a
lhe causar lesão corporal grave.
No tocante à materialidade delitiva, as lesões podem ser constatadas no
laudo de exame de corpo de delito juntado no IPM (Processo nº 7000104-
82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 119/123). Nesse laudo, consta que as agressões
produziram no ofendido, soldado Kramer, lesões corporais na face, tórax e fratura do
externo sem desvio, que o incapacitaram para as ocupações habituais por mais de
trinta dias. Apesar do tratamento, após esse prazo, o ofendido ainda alegava sentir
dores e incômodos.
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d...
15/23
Vale salientar que a Administração Militar também indicou o
afastamento das atividades do ofendido, por cerca de trinta dias, como consta no
relatório do IPM (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 3; fl. 309):
"Cabe ainda ressaltar que, o afastamento do Soldado KRAMER de suas atividades
laborais por cerca de 30 dias, aliado as custas médico hospitalares, causaram
prejuízo à Administração Pública, uma vez que o militar deixou de desempenhar
suas atividades neste período e ônus à União para custeio das despesas médico
hospitalares, visto que o militar que presta o Serviço Militar Inicial (soldado do
efetivo variável) não contribui para o Fundo de Saúde do Exército, tendo todas suas
despesas por fator custo" (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 3; fl. 309).
Nas
suas
Contrarrazões,
as
Defesas
dos
Apelados
abordam minunciosamente as Razões apresentadas pelo Parquet. Ao fim, requerem
que o apelo ministerial seja conhecido e desprovido, de modo que reste mantida
íntegra a Sentença absolutória, diante da insuficiência de provas que indiquem, com
juízo de certeza, que os Apelados praticaram lesão corporal contra o Ofendido
(Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002; eventos 510/512).
No entanto, não merecem guarida as alegações defensivas. As razões
de certeza quanto à autoria do delito imputado aos Acusados repousam no exame de
corpo de delito de fls. 119/123 (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2),
nos documentos médicos de fls. 195/209 (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002;
doc. 3) e, principalmente, nos depoimentos constantes dos autos, notadamente os
que serão abaixo delineados.
Nesse sentido, cumpre ressaltar que, na dicção do art. 352 do CPPM
5,
os depoimentos testemunhais foram prestados sob o compromisso de dizer a
verdade.
O Acusado ex-Sd Ex DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO, ouvido
informalmente em investigação preliminar, confessou seu envolvimento nos fatos.
No entanto, ao ser ouvido no âmbito do IPM, negou sua participação, referindo a
participação de SATURNO, ELEUTÉRIO, PHILIP, LEAL, FELIZARDO E DAVI
SILVA (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 111 e 166). Sua
participação foi referida pelas testemunhas Tenente Consulo e soldados Ricardo
(Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 52), Joaquim (Processo nº
7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 56) e pelos Acusados Felizardo, Philip,
Monteiro (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 88 e 159), Leal e
Saturno (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 99 e 170).
A testemunha Tenente Consulo relatou que, assim que soube dos fatos,
cuidou para que fosse prestada assistência médica à vítima e iniciada uma apuração
preliminar, sendo que quatro soldados se acusaram: SATURNO, ELEUTÉRIO,
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d...
16/23
PRADO E DAVI SILVA, e vários outros foram mencionados e ouvidos pelo Oficial
de Inteligência (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 27/29).
Em juízo, a testemunha Tenente Consulo confirmou que (Processo nº
7000116-96.2021.7.02.0002; evento 229, vídeo 2): “Saturno, Augusto Prado,
Moraes e David Silva inicialmente saíram da formação, admitindo a participação
nos fatos. Eles indicaram a participação de outros soldados”.
Confirmando a autoria delitiva, a testemunha Sd Ex Paulo Ricardo
afirmou, em seu depoimento em juízo, que (Processo nº
7000116-
96.2021.7.02.0002; evento 229; vídeos 1 e 3):
“(...) Confirmou o depoimento prestado na fase investigativa. Estava no
alojamento, na data dos fatos, ao fundo. Viu os Soldados Saturno e Monteiro incitar
todos os demais a dar um "pacote" em Kramer, que era o único que ainda não havia
recebido trote. O "pacote" era uma brincadeira. Não participou do fato, porque não
gosta deste tipo de coisa. Saturno, Monteiro, Eleutério Morais, Leal, Augusto Prado
e Philip participaram das agressões. Kramer tentou revidar, Saturno o derrubou no
chão, e as agressões continuaram, Eleutério chutou a cabeça de Kramer, logo o
Cabo Serafini chegou e fez cessarem as agressões e socorreu Kramer. Não se
recorda de Adrian Gervásio ter participado das agressões. Viu Francelino tentar
dar uma cintada em Kramer. (...) Não recebeu o trote porque já integrava a 2ª
Companhia e não concordou, sempre expressou que não gostava daquele tipo de
brincadeira. Imagina que se a pessoa não quer participar de trote, pode recusar.
Havia orientação no sentido de que trote era proibido, recebida diretamente dos
colegas. Não se recorda de orientações nesse sentido por escrito. Estava ao fundo
do alojamento, quando da agressão, próximo ao seu armário. Viu Augusto Prado
próximo a Kramer, no momento da agressão. Viu Augusto Prado agredir o
ofendido. O armário de Augusto Prado não fica próximo ao local da agressão. Ele
foi um dos únicos a assumir a participação, quando indagado pelo Tenente
Zurawski. Apenas Augusto Prado e Eleutério admitiram a participação.” (Grifei).
A testemunha Sd Ex LUCAS VINICIUS DA CRUZ DOMINGUES
relatou que (Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002; evento 232; vídeos 1 e 3):
“(...) Estava no alojamento no momento da agressão, seu armário era próximo do
armário do ofendido. Viu Saturno segurando o ofendido, jogando-o ao chão, e
batendo nele. Saturno convidou todos a baterem no ofendido. Também viu que
participaram das agressões os soldados Eleutério, Leal, Do Prado e Philip. (...)
Logo que o Tenente Zuraviski indagou os presentes sobre o ocorrido, os soldados
Augusto Prado, Saturno e Eleutério se acusaram, admitindo que haviam agredido
Kramer. Viu Augusto Prado participando das agressões.” (Grifei).
Verifica-se, portanto, que o Acusado ex-Sd Ex DOUGLAS AUGUSTO
DO PRADO participou das agressões, devendo, portanto, ser condenado.
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d...
17/23
O Acusado Sd Ex PAULO DAVID DA SILVA MARCELINO
inicialmente admitiu sua participação (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc.
2; fls. 111), negando-a posteriormente (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002;
doc. 2; fls. 145). Referiu a participação de Saturno, Leal, Francelino e outros que
não identificou. Sua participação foi referida pelas testemunhas tenente Consulo
(Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 27), Soldado Ricardo
(Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 52), Portugal (fls. 76) e pelos
Acusados Felizardo, Philip, Monteiro (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002;
doc. 2 ,fls. 88 e 159), Leal, Saturno (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc.
2; fls. 99 e 170), Prado e Francelino.
A testemunha Tenente Consulo relatou que, assim que soube dos fatos,
cuidou para que fosse prestada assistência médica à vítima e iniciada uma apuração
preliminar, sendo que quatro soldados se acusaram: SATURNO, ELEUTÉRIO,
PRADO E DAVI SILVA, e vários outros foram mencionados e ouvidos pelo Oficial
de Inteligência (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 27/29).
Em juízo, a testemunha Tenente Consulo confirmou que (Processo nº
7000116-96.2021.7.02.0002; evento 229): “(...) Saturno, Augusto Prado, Moraes e
David Silva inicialmente saíram da formação, admitindo a participação nos fatos.
Eles indicaram a participação de outros soldados”.
Confirmando a autoria delitiva, a testemunha Soldado RIAN FELIX
PORTUGAL afirmou, em juízo, que (Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002;
evento 230; vídeo 2):
“(...) Confirmou depoimentos prestado na fase investigativa, no sentido de que viu
agressões por parte de Saturno, Eleutério, David Silva, Monteiro e Philip. Quanto
a David Silva, ele estava bem próximo do local da agressão, mas posteriormente
alegou que havia se aproximado para tentar evitar a agressão. Confirmou também
que estavam próximos ao local da agressão Augusto Prado, Cruz, Adrian e Leal.
Esclareceu que não viu se Augusto Prado agrediu, mas estava bem próximo do
local da agressão. Estava há uma semana naquela Companhia, e não conhecia
todos os militares. O Tenente Zuravsky indagou quem cometeu o ato de agressão e
quem estava próximo, e o soldado Augusto Prado se apresentou. Nunca tinha visto
aquele tipo de trote. Todo o batalhão sabe da proibição dos trotes. Viu Philip
agredindo.” (Grifei).
Em seu depoimento em juízo, a testemunha soldado Paulo Ricardo:
“(...) Confirmou também que, em seguida, Saturno, Monteiro, Eleutério, David
Silva e Leal iniciaram as agressões no soldado Kramer, com socos e chutes”
(Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002; evento 229).
Por tudo que foi exposto, não há dúvidas de que o Sd Ex PAULO
DAVID DA SILVA MARCELINO participou das agressões, devendo a Sentença ser
reformada na parte em que o absolveu.
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d...
18/23
O Acusado ex-Sd Ex MATHEUS PHILIP DE SOUZA CUSTÓDIO,
em sede de IPM, negou sua participação (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002;
doc. 2; fls. 84 e 164) e referiu a participação de Saturno, Eleutério, Leal, Monteiro,
Gervásio , Prado e Davi Silva. Sua participação foi referida pelas testemunhas
Soldado Serafini (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 23), Tenente
Consulo (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 27), Soldados
Natanael (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 49), Ricardo
(Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 52), Portugal (Processo nº
7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 76), Gleyson (Processo nº 7000104-
82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 180), Davi Felipe (Processo nº 7000104-
82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls.185) e pelos Acusados Felizardo, Saturno (Processo
nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 99 e 170), Prado e Francelino.
Com efeito, a testemunha Soldado RIAN FELIX PORTUGAL
afirmou, em juízo, que o Acusado Philip participou das agressões (Processo nº
7000116-96.2021.7.02.0002; evento 230; vídeo 2):
“(...) Confirmou depoimentos prestado na fase investigativa, no sentido de que viu
agressões por parte de Saturno, Eleutério, David Silva, Monteiro e Philip. Quanto a
David Silva, ele estava bem próximo do local da agressão, mas posteriormente
alegou que havia se aproximado para tentar evitar a agressão. Confirmou também
que estavam próximos ao local da agressão Augusto Prado, Cruz, Adrian e Leal.
Esclareceu que não viu se Augusto Prado agrediu, mas estava bem próximo do
local da agressão. Estava há uma semana naquela Companhia, e não conhecia
todos os militares. O Tenente Zuravsky indagou quem cometeu o ato de agressão e
quem estava próximo, e o soldado Augusto Prado se apresentou. Nunca tinha visto
aquele tipo de trote. Todo o batalhão sabe da proibição dos trotes. Viu Philip
agredindo.” (Grifei).
Em seu depoimento, o então Sd Ex MAICON VITORIANO
SERAFINI pessoalmente identificou o condenado Saturno, em razão de uma
camiseta diferente que usava. Após indagá-lo, ele admitiu sua participação e indicou
outros militares que também teriam participado das agressões, lembrando-se de
menção a diversos soldados, inclusive ao ex-Sd Ex PHILIP (Processo nº 7000104-
82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 23/25).
Em juízo, o então Sd Ex MAICON VITORIANO SERAFINI, que
atuava como Cabo de dia na época dos fatos, reafirmou (Processo nº 7000116-
96.2021.7.02.0002; evento 227):
"(...) Lembrou que o Ten Zurawski conduziu militares, dentre os quais, Saturno,
Philip, Leal, Gervasio e Monteiro, e que tem dúvidas se o Sd Felizardo também fora
conduzido. Isso ocorreu após o Sd Saturno assumir sua participação na agressão e
identificar outros militares, como Felizardo, Philip e Gervasio, que por sua vez,
identificavam mais soldados." (Grifei).
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d...
19/23
A testemunha Sd Ex Paulo Ricardo, em juízo, confirmou também a
participação do ex-Sd Ex PHILIP (Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002; evento
229; vídeos 1 e 2):
"(...)Confirmou o depoimento prestado na fase investigativa. Estava no alojamento,
na data dos fatos, ao fundo. Viu os soldados Saturno e Monteiro incitar todos os
demais a dar um "pacote" em Kramer, que era o único que ainda não havia
recebido trote. O "pacote" era uma brincadeira. Não participou do fato, porque não
gosta deste tipo de coisa. Saturno, Monteiro, Eleutério Mora i s, Leal, Augusto
Prado e Philip participaram das agressões. Kramer tentou revidar, Saturno o
derrubou no chão, e as agressões continuaram, Eleutério chutou a cabeça de
Kramer, logo o Cabo Serafini chegou e fez cessarem as agressões e socorreu
Kramer. Não se recorda de Adrian Gervásio ter participado das agressões. Viu
Francelino tentar dar uma cintada em Kramer. (...) Francelino tentou dar uma
cintada em Kramer, não viu se acertou a cintada." (Grifei)
A testemunha Sd Ex DAVI PHILIP (Processo nº 7000116-
96.2021.7.02.0002; evento 234) relatou, em juízo, que estava no alojamento durante
a agressão, não verificou de quem partiu a iniciativa das agressões ao acusado,
apenas verificou vários miliares agredindo o acusado, identificando PHILIP,
SATURNO, LEAL, dando socos e chutes.
Também ouvida em juízo, a testemunha Sd Ex LUCAS VINICIUS DA
CRUZ DOMINGUES reforçou o conjunto probatório, relatando que (Processo nº
7000116-96.2021.7.02.0002; evento 232; vídeo 1):
“(...) Estava no alojamento no momento da agressão, seu armário era próximo do
armário do ofendido. Viu Saturno segurando o ofendido, jogando-o ao chão, e
batendo nele. Saturno convidou todos a baterem no ofendido. Também viu que
participaram das agressões os soldados Eleutério, Leal, Do Prado e Philip.”
(Grifei)
Após a leitura dos depoimentos, é inconteste que o ex-Sd Ex
MATHEUS PHILIP DE SOUZA CUSTÓDIO participou das agressões, devendo ser
condenado.
O Acusado Sd Ex ADRIAN LUÍS GERVASIO REIS SILVA
CARVALHO, durante o IPM, negou sua participação (Processo nº 7000104-
82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 96 e 138) e referiu a participação de Saturno e
Eleutério e outros que não identificou. Sua participação foi referida pelo ofendido
Kramer (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 19), testemunha
Soldado Serafini (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 23), Tenente
Consulo (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 27), soldado Ricardo
(fls. 52) e pelos Acusados Felizardo, Philip, Eleutério (Processo nº 7000104-
82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 168) e Saturno.
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d...
20/23
No âmbito do IPM, o ofendido Kramer relatou que, pelo menos, cinco
militares o agrediram, citando nominalmente, entre eles, o Sd Ex GERVASIO
(Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 18/19).
Em juízo, o depoente conseguiu reconhecer cinco agressores: Carlos
Eduardo Saturno Paixão, Lucas Gonçalves Leal Vieira, Adrian Luís Gervasio Reis
Silva Carvalho, Christian Riam Valim Felizardo e Pedro Henrique Ribeiro
Monteiro (Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002; evento 226).
Em seu depoimento durante o IPM, o então Cb SERAFINI
pessoalmente identificou o condenado Saturno, em razão de uma camiseta diferente
que usava. Após indagá-lo, ele admitiu sua participação e indicou outros militares
que também teriam participado das agressões, lembrando-se de menção aos soldados
PHILIP, Leal, GERVÁSIO e Monteiro (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002;
doc. 2; fls. 23/25).
Em juízo, o Sd Ex MAICON VITORIANO SERAFINI reafirmou a
participação do militar no crime (Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002; evento
227):
“(...) Lembrou que o Ten Zurawski conduziu militares, dentre os quais, Saturno,
Philip, Leal, Gervasio e Monteiro, e que tem dúvidas se o Sd Felizardo também fora
conduzido. Isso ocorreu após o Sd Saturno assumir sua participação na agressão e
identificar outros militares, como Felizardo, Philip e Gervasio, que por sua vez,
identificavam mais soldados.” (Grifei).
Pela coerência dos depoimentos, verifica-se que o Sd Ex ADRIAN
LUÍS GERVÁSIO REIS SILVA CARVALHO participou ativamente do delito, razão
pela qual a Sentença merece ser reformada, devendo o Acusado ser condenado.
O Acusado Sd Ex CHRISTIAN RIAM VALIM FELIZARDO negou
sua participação (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 84 e 164) e
referiu a participação de Saturno, Eleutério, Leal, Monteiro, Philip, Prado e Davi
Silva. Sua participação foi referida pelo ofendido Kramer (Processo nº 7000104-
82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 19), pelas testemunhas Soldado Serafini (Processo nº
7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 23), Tenente Consulo (Processo nº
7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 27), Soldado Ricardo (Processo nº
7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 52) e pelos acusados Leal e Prado.
No âmbito do IPM, o ofendido Kramer relatou que, pelo menos, cinco
militares o agrediram, citando nominalmente, entre eles, o Sd Ex FELIZARDO.
Revelou também que, após os fatos, recebeu mensagens por mídias sociais de vários
soldados, entre eles o Sd Ex FELIZARDO, perguntando sobre seu estado de saúde,
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d...
21/23
sendo que os Soldados FELIZARDO e GERVÁSIO alegaram que tinham intenção
de participar da agressão, mas não o fizeram (Processo nº 7000104-
82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 18/19).
Em juízo, o depoente conseguiu reconhecer cinco agressores: Carlos
Eduardo Saturno Paixão, Lucas Gonçalves Leal Vieira, Adrian Luís Gervasio Reis
Silva Carvalho, Christian Riam Valim Felizardo e Pedro Henrique Ribeiro
Monteiro (Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002; evento 226).
Também na fase judicial, a testemunha Tenente Consulo confirmou os
fatos (Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002; evento 229; vídeo 3): “O ofendido
não identificou inicialmente o soldado Felizardo como responsável pelas agressões,
cujo envolvimento de Felizardo foi mencionado por outros militares que admitiram
a responsabilidade”.
Após a leitura atenta dos depoimentos, restou comprovada a
participação do Sd Ex CHRISTIAN RIAM VALIM FELIZARDO, razão pela qual
deve ser condenado pela prática do delito de lesão corporal grave.
O Sd Ex GABRIEL DOS SANTOS FRANCELINO negou sua
participação (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 141) e referiu a
participação de Saturno (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 99 e
170), Eleutério, Philip e Davi Silva. Sua participação foi referida pelas testemunhas
Tenente Consulo (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 27), soldados
Ricardo (Processo nº 7000104-82.2021.7.02.0002; doc. 2; fls. 52) e pelo Acusado
Davi Silva.
Em juízo, a testemunha Tenente Consulo confirmou que Sd Ex
FRANCELINO participou do delito (Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002;
evento 229; vídeo 1):
“(...) Reuniu os soldados, com o apoio do Tenente zurawski, para esclarecer os
fatos. Solicitou que indicassem quem havia participado ativamente das agressões, e
foram indicados Saturno, Eleutério, Douglas Augusto Prado, Paulo David da Sila
Marcelino, Leal, Monteiro, Philip, Gervásio, Felizardo e Francelino. O Tenente
zurawski solicitou que quem havia participado se identificasse. Os primeiros que se
identificaram foram separados da companhia, e forneceram maiores detalhes,
indicando a participação de outros, que em seguida também foram separados da
companhia, assim é que se chegou à identificação dos envolvidos.”.(Grifei).
Ademais,
a
testemunha
Soldado
Paulo
Ricardo
afirmou
peremptoriamente que (Processo nº 7000116-96.2021.7.02.0002; evento 229):
“(...) Confirmou o depoimento prestado na fase investigativa. Estava no
alojamento, na data dos fatos, ao fundo. Viu os soldados Saturno e Monteiro incitar
todos os demais a dar um "pacote" em Kramer, que era o único que ainda não havia
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d...
22/23
recebido trote. O "pacote" era uma brincadeira. Não participou do fato, porque não
gosta deste tipo de coisa. Saturno, Monteiro, Eleutério Mora i s, Leal, Augusto
Prado e Philip participaram das agressões. Kramer tentou revidar, Saturno o
derrubou no chão, e as agressões continuaram, Eleutério chutou a cabeça de
Kramer, logo o Cabo Serafini chegou e fez cessarem as agressões e socorreu
Kramer. Não se recorda de Adrian Gervásio ter participado das agressões. Viu
Francelino tentar dar uma cintada em Kramer.” (Grifei).
Por fim, é inconteste a participação do Sd Ex GABRIEL DOS
SANTOS FRANCELINO no delito de lesão corporal grave, devendo a sentença ser
reformada, com a consequente condenação deste Acusado.
Portanto, a Sentença recorrida merece ser reformada in totum no
tocante a absolvição dos Apelados.
Assim, na primeira fase da aplicação da pena, tem-se, ao analisar as
circunstâncias judiciais do artigo 69 do Código Penal Militar, a primariedade e os
bons antecedentes dos Apelados. Ademais, não há circunstâncias judiciais, previstas
no art. 69 do CPM, desfavoráveis aos Apelados. Desse modo, aplica-se a pena
mínima do §1º do artigo 209 do CPM, que combinado com o estabelecido no artigo
58 do Código Penal Militar, indica a pena de 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, permanecendo,
assim, a pena, até aqui, em 1 (um) ano de reclusão para todos os Apelados.
Na terceira fase, verifica-se que não há causas de aumento ou de
diminuição de pena a serem contempladas, torna-se fixa a pena definitiva em 1 (um)
ano de reclusão.
Resulta, assim, a pena final de 1 (um) ano de reclusão aos Apelados, a
ser eventual e inicialmente cumprida em regime aberto, na conformidade do artigo
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro. Concede-se a eles o direito de
recorrer em liberdade, por serem primários e possuidores de bons antecedentes, com
o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de prova de 2 (dois) anos,
excluindo das condições para a concessão do benefício a alínea “a” do art. 626 do
CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento
ao recurso ministerial, a fim de condenar os Apelados Sd Ex ADRIAN LUÍS
GERVASIO REIS SILVA CARVALHO, Sd Ex CHRISTIAN RIAM VALIM
FELIZARDO, ex-Sd Ex DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO, Sd Ex GABRIEL
DOS SANTOS FRANCELINO, ex-Sd Ex MATHEUS PHILIP DE SOUZA
CUSTÓDIO e o Sd Ex PAULO DAVID DA SILVA MARCELINO à pena de 1
(um) ano de reclusão como incursos no art. 209, § 1º, do CPM, a ser eventual e
inicialmente cumprida em regime aberto, na conformidade do artigo 33, § 2º, alínea
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/01/2023 20:48
:: 40001347339 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9774004eecc02d...
23/23
"c", do Código Penal Brasileiro, concedendo-se a eles o direito de recorrer em
liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de prova de 2
(dois) anos, excluindo das condições para a concessão do benefício a alínea “a” do
art. 626 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347339v18 e do código CRC 56afc905.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 14/12/2022, às 19:4:50
1. Lesão leveArt. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a
um ano.Lesão grave§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro,
sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias:Pena - reclusão, até
cinco anos.
2. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:(...)e) não existir prova suficiente para a condenação;
3. Conclusão dos autos ao auditorArt. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão
conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não
o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código.
4. Vista para as alegações escritasArt. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido
requerimento ou despacho para os fins nele previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos
autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao
advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á
dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo
representante do Ministério Público.
5. Declaração da testemunha Art. 352. A testemunha deve declarar seu nome, idade, estado civil, residência,
profissão e lugar onde exerce atividade, se é parente, e em que grau, do acusado e do ofendido, quais as suas
relações com qualquer deles, e relatar o que sabe ou tem razão de saber, a respeito do fato delituoso narrado na
denúncia e circunstâncias que com o mesmo tenham pertinência, não podendo limitar o seu depoimento à
simples declaração de que confirma o que prestou no inquérito. Sendo numerária ou referida, prestará o
compromisso de dizer a verdade sôbre o que souber e lhe fôr perguntado.
7000134-46.2022.7.00.0000
40001347339 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR